Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007863-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MAURICIO DE JESUS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (ARTIGO 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1178 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO RITO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA (ARTIGO 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVANTE QUE SE QUALIFICA COMO AUTÔNOMO SEM COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTO. AQUISIÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS VEÍCULOS AUTOMOTORES FINANCIADOS NO MESMO PERÍODO. COMPATIBILIDADE PATRIMONIAL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS SEM APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por José Mauricio de Jesus contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, no bojo de agravo de instrumento decorrente de ação revisional de contrato de financiamento de veículo proposta em face do Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em debate reside em examinar se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa natural deve prevalecer, à luz do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, mesmo diante de indicativos de capacidade financeira consistentes na aquisição de três motocicletas financiadas de forma concomitante no mesmo exercício e na ausência de comprovação de rendimentos da atividade declarada de autônomo. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A presunção de hipossuficiência econômica que emana da declaração apresentada pela pessoa natural possui natureza meramente relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelo julgador quando evidenciados elementos concretos que indiquem a capacidade financeira para suportar as custas do processo (artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil). b) Em observância ao Tema Repetitivo 1178 do Superior Tribunal de Justiça, antes de decidir pelo indeferimento, considerados indícios elisivos da presunção legal, compete ao magistrado oportunizar à parte a juntada de provas idôneas que atestem a impossibilidade de pagamento das custas judiciais, procedimento que restou estritamente cumprido na origem e nesta instância recursal, notadamente diante da juntada da documentação em sede de agravo de instrumento, justamente contra a decisão indeferitória da gratuidade no feito de origem. c) No caso em liça, o recorrente exerce atividade econômica autônoma e não demonstrou o seu faturamento mensal, limitando-se a apresentar certidão de isenção de imposto de renda, documento insubsistente por si só para elidir os indícios de riqueza material existentes no processo. d) Revela-se incompatível com o postulado da gratuidade judiciária a conduta do agravante que assume obrigação de parcelas elevadas (R$ 942,05 ao mês) e mantém de forma concomitante três contratos de financiamento ativos para a aquisição de três motocicletas celebrados no mesmo ano (Yamaha, Honda e consórcio Yamaha), fato incontroverso, o que denota ostensiva capacidade de suportar as custas sem prejuízo de sua mantença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser ilidida por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira compatível com o custeio do processo. A aquisição e manutenção de múltiplos veículos financiados de forma concomitante, desacompanhada de prova idônea dos rendimentos da atividade autônoma exercida pela parte, autoriza o afastamento da presunção legal e o indeferimento da gratuidade de justiça." Referências: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 99, parágrafos 2º e 3º, e artigo 101, parágrafo 2º; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1178 (REsp nº 1988687/RJ); Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8039783-71.2025.8.05.0000 (Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, julgado em 06/10/2025). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8007863-45.2026.8.05.0000 de Salvador, em que figuram, como agravante, JOSÉ MAURICIO DE JESUS e agravado, BANCO YAMAHA DO BRASIL S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Preimeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026. Des(a) Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça